Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Processo : 0719743-46.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 195012300 do cumprimento de sentença n. 0718681-12.2022.8.07.0009) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: De início consigno a inadequação da exceção de pré-executividade para tratar a matéria suscitada pelo devedor. Conforme cediço, a admissão do instrumento processual supramencionado reside na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, em que o juiz de ofício possa reconhecer. Logo, a questão atinente ao excesso de execução não pode ser objeto de exceção de pré-executividade, pois não cognoscível de ofício. Ademais ressalto que, superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, quando, então, o executado poderia alegar as matérias previstas art. 525, §1o, do CPC, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput e 507, ambos deste mesmo diploma normativo. Ainda que assim não o fosse, deve observar a parte que a sentença exequenda foi clara ao determinar a condenação SOLIDÁRIA dos réus ao pagamento de R$43.904,18 e não R$27.041,45 (ID. 166943313). Veja-se: “(...) Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para: (1) decretar a anulação dos contratos de empréstimos firmados com o Banco PAN n.753190452 (ID.142834703) e n.753166160 (ID.142834704), e com a DESTAQUE; (2) determinar (2.1) ao Banco PAN restituir ao autor o valor das parcelas descontadas em decorrência dos empréstimos firmados; (2.2) à ré DESTAQUE restituir ao primeiro réu a quantia de R$89.999,93 (oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), atinente ao valor dos empréstimos firmados; e (2.3) aos dois réus, solidariamente (nos termos do art. 149, segunda parte, do CC) devolverem ao autor a quantia de R$43.904,18 (quarenta e três mil novecentos e quatro reais e dezoito centavos), correspondente ao valor que o demandante transferiu à segunda ré para além dos valores recebidos em decorrência do empréstimo. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelos réus (...)”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID. 194955680. O agravante assevera que, além de não estar preclusa, a questão relativa ao excesso de execução pode ser alegada em exceção de pré-executividade, conforme entendimento do STJ. Entende devida a importância de R$ 53.651,73 e aponta a existência de excesso de execução no valor de R$ 25.541,03. Reputa necessária a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o exequente já pediu o levantamento dos valores. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para que seja declarada devida a quantia de R$ 53.651,73 e reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 25.541,03. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários acolhimento do pedido liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, o agravante alega excesso de execução, uma vez que entende devido o rateio equânime do valor da condenação com o outro devedor solidário, o que reduziria o valor inicial da execução de R$ 43.904,18 para R$ 21.952,09 (id. 194955680, na origem). Afirma que, além de poder ser conhecida de ofício, a questão não demanda dilação probatória, pois o excesso de execução decorre exclusivamente da solidariedade. Todavia, não assiste razão ao agravante. Na obrigação solidária passiva, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). Desse modo, mesmo se demandado pela integralidade do débito, o agravante poderá voltar-se contra os demais devedores, por meio de ação regressiva, a fim de obter a devolução das quantias correspondentes às quotas dos codevedores (art. 283 do CC), as quais, por certo, não constituem excesso de execução frente ao credor, haja vista a existência da solidariedade passiva. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ausente o perigo de dano, pois, embora o juízo originário tenha determinado a adoção de medidas constritivas, inexiste qualquer pedido concreto para o levantamento de valores. De toda sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator